Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717511-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA PINTO BELTRAO DE FARIA, SORAYA BELTRAO DE FARIA DIAS, STELLA MARINA LIRA BELTRAO DE FARIA, SAMANTHA LIRA BELTRAO DE FARIA AGRAVADO: TATIANE SOARES MENDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Samara Pinto Beltrão de Faria e Outros contra a decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário no 0700631-89.2023.8.07.0012, ID no 231515116, págs. 1-2. 2. A decisão rejeitou os embargos de declaração e destacou que a questão relacionada à inclusão do imóvel na partilha não pode ser dirimida na via procedimental do inventário, pois é de alta indagação e deve ser resolvida pela via ordinária, em ação autônoma. 3. Os agravantes, em suma, reiteram que o imóvel foi adquirido na constância da união estável e que não há provas de sua incomunicabilidade. Defendem que a controvérsia está apta para ser resolvida no inventário, pois não haveria provas do recebimento do seguro DPVAT pela agravada. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que o imóvel localizado na Quadra 01, Conjunto 6, Lote 18, São Bartolomeu, São Sebastião – DF, seja incluído na partilha do inventário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 71474276). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a questão inerente à inclusão do imóvel no inventário constitui matéria de alta indagação, que demanda instrução probatória e ação autônoma. 9. O inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança. Logo, não pode ser utilizado da forma pretendida pelas agravantes, que visam provimento judicial declaratório para reconhecer que o inventariado teria direito sobre o imóvel objeto da controvérsia. 10. Os agravantes defendem a necessidade de reconhecimento da situação fático-jurídica apresentada, no sentido de que o autor da herança também seria proprietário do imóvel, pois a agravada não teria demonstrado que recebeu valores decorrentes do seguro DPVAT na ocasião do falecimento do seu ex-marido, supostamente utilizados na aquisição do bem em momento anterior à união estável. 11. Essa assertiva apenas reforça o que já foi reconhecido na origem; a discussão sobre a aquisição do imóvel na constância (ou não) da união estável é de alta indagação e não pode ser resolvida no âmbito do procedimento especial previsto para o inventário. 12. A decisão recorrida está em consonância com a realidade documental dos autos e observou, de maneira adequada, as normas de regência, assim como a jurisprudência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. A mesma questão já foi objeto de análise no AGI no 0737787-16.2024.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 15/3/2025, assim ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES PENDENTES SOBRE IMÓVEL INVENTARIADO. ACORDO PARTICULAR. TEOR DIVERSO DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ALTA INDAGAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. VIAS ORDINÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O juízo do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, e remeterá para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612). Logo, o inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança. 2. A discussão do direito de propriedade de bem imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos dos documentos apresentados pela inventariante que, por sua vez, não podem ser produzidos no Juízo do inventário, mas em ação autônoma, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Apenas a herança recebida por meio de escritura pública pode ser objeto de partilha, pois constitui instrumento adequado para o reconhecimento do direito do inventariado sobre o imóvel. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1952126, 0737787-16.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) [grifado na transcrição] 14. As partes não podem rediscutir matérias que já foram atingidas pela preclusão e formaram coisa julgada, sob pena de afronta ao devido processo legal, com prejuízo à segurança jurídica, ao regular andamento do processo e à celeridade da prestação jurisdicional. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, bem como posterior análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO